Tribunal: TJES
Processo: 5000299-43.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SUSTADOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO SUBJACENTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória para cobrança de R$ 100.311,98 representados por quatro cheques devolvidos por contraordem de pagamento, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de ausência de prova da prestação dos serviços de sondagem de rochas que originaram a emissão dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a autonomia e literalidade dos cheques prescritos prevalecem sobre a demonstração de inadimplemento da obrigação contratual subjacente, apta a justificar a incidência da exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente no ato do ajuizamento, nos termos das Súmulas 299 e 531 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A presunção de liquidez e certeza do título de crédito em sede monitória possui natureza relativa (
juris tantum
), permitindo ao devedor discutir a relação jurídica originária e apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, conforme inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

5)
Prova documental consistente em comunicação eletrônica demonstra que a sustação das cártulas decorreu da não localização de minério específico e da ausência de execução dos furos de sondagem contratados.

6)
O apelante não colacionou laudos técnicos, registros de perfuração ou notas fiscais que comprovassem a efetiva prestação dos serviços de prospecção após notificado sobre o descumprimento contratual.

7)
Aplica-se a regra da exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, a qual veda a qualquer dos contratantes exigir o implemento da obrigação alheia antes de cumprida a própria contraprestação em contratos bilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ação monitória de cheque prescrito, a autonomia do título não impede a discussão da
causa debendi
em sede de embargos.

2. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar o fato desconstitutivo do crédito representado pela cártula.

3. A comprovação do inadimplemento da obrigação que originou a emissão do título autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido para afastar a pretensão de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 373, §§ 2º e 11 do art. 85, inciso I do art. 487 do CPC; art. 476 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 299; STJ, Súmula 531 (Tema 564); STJ, EREsp 1575781/DF; TJES, AC 0019205-95.2014.8.08.0011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000299-43.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFSON FERREIRA ALMEIDA

APELADO: PREDOMINIO INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERAIS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SUSTADOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO SUBJACENTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória para cobrança de R$ 100.311,98 representados por quatro cheques devolvidos por contraordem de pagamento, acolheu os embargos monitórios e consequente improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de ausência de prova da prestação dos serviços de sondagem de rochas que originaram a emissão dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a autonomia e literalidade dos cheques prescritos prevalecem sobre a demonstração de inadimplemento da obrigação contratual subjacente, apta a justificar a incidência da exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente no ato do ajuizamento, nos termos das Súmulas 299 e 531 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A presunção de liquidez e certeza do título de crédito em sede monitória possui natureza relativa (
juris tantum
), permitindo ao devedor discutir a relação jurídica originária e apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, conforme inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

5)
Prova documental consistente em comunicação eletrônica demonstra que a sustação das cártulas decorreu da não localização de minério específico e da ausência de execução dos furos de sondagem contratados.

6)
O apelante não colacionou laudos técnicos, registros de perfuração ou notas fiscais que comprovassem a efetiva prestação dos serviços de prospecção após notificado sobre o descumprimento contratual.

7)
Aplica-se a regra da exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, a qual veda a qualquer dos contratantes exigir o implemento da obrigação alheia antes de cumprida a própria contraprestação em contratos bilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ação monitória de cheque prescrito, a autonomia do título não impede a discussão da
causa debendi
em sede de embargos.

2. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar o fato desconstitutivo do crédito representado pela cártula.

3. A comprovação do inadimplemento da obrigação que originou a emissão do título autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido para afastar a pretensão de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 373, §§ 2º e 11 do art. 85, inciso I do art. 487 do CPC; art. 476 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 299; STJ, Súmula 531 (Tema 564); STJ, EREsp 1575781/DF; TJES, AC 0019205-95.2014.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelante ingressou com ação monitória visando a cobrança de R$ 100.311,98, representados por quatro cheques emitidos no início de 2017, posteriormente devolvidos por contraordem de pagamento (motivo 21).

Os embargos monitórios sustentaram a ocorrência de prescrição e a exceção do contrato não cumprido, alegando o inadimplemento da obrigação de resultado.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão sob o fundamento de que não houve prova da efetiva prestação dos serviços:

“Contudo, verifico que a prova documental trazida pela parte demandada no ID nº 40158133 evidencia que a sustação dos títulos objeto da presente ação se dera pelo inadimplemento da contraprestação do requerente, uma vez que não teria prestado os serviços contratados pela requerida, sendo certo que tal circunstância não fora infirmada nem em sede extrajudicial (por ocasião do recebimento do e-mail de ID nº 40158133) quanto em sede judicial, sob o crivo do contraditório, eis que o autor não formara qualquer elemento de prova em sentido contrário.

Assim, haja vista a comprovação das razões pelas quais houve sustação dos títulos, compreendo que o acolhimento da pretensão autoral implicaria em enriquecimento ilícito do mesmo, eis que não prestara os serviços correspondentes.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos monitórios apostos, e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO do processo, nos termos do art. 487, I, CPC”.

Cinge-se a controvérsia a definir se a autonomia do título de crédito prevalece sobre a demonstração de inadimplemento da obrigação que originou a emissão dos cheques.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 299, é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito:

É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. (SÚMULA 299, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)

A teor da
Súmula 531 do STJ
(Tema 564), a literalidade e a autonomia conferem ao credor a dispensa de declinar a
causa debendi
no ato do ajuizamento:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. (SÚMULA 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Contudo, tal presunção é relativa (
juris tantum
),
permitindo que o devedor, em sede de embargos monitórios, discuta a relação jurídica subjacente e demonstre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do
inciso II do
art. 373 do CPC
.

É de se conferir:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. 1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou. 3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé. 4-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico
.
Precedentes. 5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão. 6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais
. 7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. 8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (STJ - EREsp: 1575781 DF 2015/0321412-7, Data de Julgamento: 26/10/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI ENCARGO DO EMBARGANTE ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cheque constitui prova idônea a embasar o ajuizamento de ação monitória e prescinde da demonstração de sua causa debendi, dada a incidência do princípio da autonomia. Inteligência da Súmula nº 531, do STJ.
2. O autor da ação monitória não necessita comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem aos cheques, incumbindo ao emitente/devedor o ônus de discutir e provar a causa do débito. Precedente TJES
. [...] (TJ-ES - AC: 00192059520148080011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 01/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

Com efeito, observa-se que as apeladas colacionaram prova documental suficiente a amparar a tese de defesa, a saber, o e-mail enviado pelo sócio-administrador falecido, Arthur Melo, em 11/02/2017.

Na referida comunicação, o emitente informa que estaria sustando os quatro cheques pós-datados porque o "quartzito branco" garantido pelo apelante não havia sido localizado na área de Diamantina.

Na ocasião, fora concedido o prazo de 30 dias para que o autor levasse sua equipe e executasse os furos de sondagem necessários.

Importante salientar, porém, que o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório — laudos técnicos, registros de perfuração, notas fiscais de serviços ou depoimentos — que atestasse a execução dos referidos trabalhos após a notificação do descumprimento.

Pelo contrário, as evidências indicam que a contraordem de pagamento justifica-se pela frustração do negócio jurídico verbal.

Firme nesses fundamentos, incide à espécie a regra da exceção de contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil, segundo a qual nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Nesse contexto, deve ser confirmada a r. sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)